Tribunal: TJES
Processo: 5013725-69.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013725-69.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: EVANDRO DIAS PAES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. REJEITADA.
RECURSO D
A DEFESA
.
INDULTO
HUMANITÁRIO
. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022.
AUSÊNCIA DE PROVAS. AGRAVANTE QUE COMETEU CRIMES HEDIONDOS.

RECURSO

CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1
.
N
os termos da Súmula 700, do STF, “é de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal”.
No caso,
a defesa interpôs o recurso no último dia do prazo recursal, de forma que o agravo em execução é tempestivo e deve ser conhecido. Preliminar rejeitada.
2.
A
defesa não se incumbiu de juntar
aos autos nenhum documento que comprove
o estado
de saúde do agravante, muito menos que evidencie que o apenado é paraplégico ou acometido por doença grave permanente, que exija cuidados contínuos e que não possam ser prestados no estabelecimento penal,
o que impossibilita a concessão do indulto humanitário.
3.

O
agravante cumpre pena pela prática dos crimes de homicídio
qualificado
e tráfico de drogas, os quais não são abrangidos pela possibilidade de concessão de indulto,
nos termos do art. 7º, do Decreto nº 11.302/22.
3
.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5013725-69.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: EVANDRO DIAS PAES

Advogado(s) do reclamante: OJANA ESPINDOLA BORGES NOGUEIRA REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO OJANA ESPINDOLA BORGES NOGUEIRA, RODRIGO NOGUEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

VOTO - DA
PRELIMINAR DE ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE

Trata-se de agravo em execução interposto p
or
Evandro Dias Paes
,

em face da decisão acostada no movimento
31
2
.1 da Execução Penal nº 0007785-98.2011.8.08.0011, proferida pelo Juízo da
2
ª Vara Criminal d
e
Viana
,
que
indeferiu o pedido de extinção d
a punibilidade do agravado
com base no Decreto nº 11.302/2022
(indulto)
.

Antes de analisar o mérito do processo, impende
apreciar
a preliminar de intempestividade recursal suscitada pelo Ministério Público de 1º grau
e
pela Procuradoria de Justiça,
que fundamentam que o recurso
defensivo
foi interposto
tão somente
20 (vinte) dias após a publicação de decisão objurgada,
de forma que não deve ser conhecido.

Pois bem. Sabe-se que,
nos termos da Súmula 700, do STF
“
é de
cinco dias
o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal”
.

A partir disso, no caso dos autos, em que pese a decisão objurgada tenha sido proferida no dia 31 de julho de 2023, a confirmação da intimação eletrônica da defesa ocorreu apenas em 12 de agosto de 2023, “
com data de referência de leitura em 14/08/2023, com prazo de 5 dias corridos iniciados em 15/08/2023, referente ao evento (seq. 312) INDEFERIDO O PEDIDO (31/07/2023) e ao evento de expedição seq. 315”.

Portanto, o prazo para interposição de recurso quanto à decisão proferida no id. 312.1, inciou-se em 15 de agosto de 2023, e findou no dia 19 de agosto de 2023, que, todavia,
caiu no
final de semana, de forma que o prazo fatal foi prorrogado para o primeiro dia útil subsequente, isto é, 21 de agosto de 2023.

Dessa forma, considerando que a defesa peticionou a peça de interposição recursal no dia 21 de agosto de 2023,
o recurso em comento é tempestivo e deve ser conhecido
.

À luz do exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO -

MÉRITO

Superada a análise da tempestividade recursal, passo ao exame do mérito da causa.

Rememorando,
t
rata-se de agravo em execução
penal
interposto p
or
Evandro Dias Paes
,

em face da decisão acostada no movimento
31
2
.1 da Execução Penal nº 0007785-98.2011.8.08.0011, proferida pelo Juízo da
2
ª Vara Criminal d
e
Viana
,
que
indeferiu o pedido de extinção d
a punibilidade do agravado
com base no Decreto nº 11.302/2022
(indulto)
.

Em razões recursais acostadas no mov.
3
25
.
1
,
a

defesa
requer
a reforma da decisão impugnada, para
que seja
determina
da
a extinção da punibilidade pelo indulto
humanitário
, nos termos do artigo
1
º,
incisos I e II
,
do Decreto
nº
11.302/2022,
em razão do réu ser acometido por doença grave permanente.

Não obstante
,
a
pós analisar detidamente o feito, verifico que
não

assiste

razão ao agravante
. Explico.

Inicialmente, cumpre registrar que o indulto é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, e com amparo em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir a pena (indulto pleno), reduzi-la ou substituí-la (indulto parcial ou comutação), cabendo-lhe dispor de sua discricionariedade para instituir os pressupostos exigidos para a concessão do benefício.

Assim, o ato normativo que concede o benefício deve prever todas as condições subjetivas e objetivas para que o apenado seja alcançado pela clemência do Presidente, sendo vedado ao órgão julgador ampliar ou reduzir suas hipóteses de aplicação, sob pena de violação à separação dos poderes.

No caso dos aut
os,
a defesa pleiteia a concessão do indulto humanitário, com amparo no
art. 1º, incisos I e II, do Decreto nº 11.302/2022,
que assim estabelece
:

Art. 1º.

Será concedido indulto natalino às pessoas nacionais e estrangeiras condenadas que, até 25 de dezembro de 2022, tenham sido acometidas:

I
–
por paraplegia, tetraplegia ou cegueira, posteriormente à prática do delito ou dele consequente, comprovada por laudo médico oficial, ou, na sua falta, por médico designado pelo juízo da execução;

II
–
por doença grave permanente, que, simultaneamente, imponha severa limitação de atividade e exija cuidados contínuos que não possam ser prestados no estabelecimento penal, pela respectiva equipe de saúde, comprovada por laudo médico oficial, ou, na sua falta, por médico designado pelo juízo da execução; [...].

Ocorre que,
a defesa não se incumbiu de juntar
aos autos nenhum documento que comprove
o estado
de saúde do agravante, muito menos que evidencie que o apenado é paraplégico ou acometido por doença grave permanente que exija cuidados contínuos que não possam ser prestados no estabelecimento penal.

Portanto, não havendo documentação probatória nos autos nesse sentido,
incabível o acolhimento do pleito defensivo
.

Outrossim
,
forçoso r
essaltar
que
o art. 7º, do decreto em comento, é expresso ao vedar a concessão do indulto
nos casos de
crimes hediondos ou a eles equiparados, nos termos da Lei nº 8.072/90.
Senão, vejamos:

Art. 7º.

O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

I
–

considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990
;

II
–
praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa
ou com violência doméstica e familiar contra a mulher; [...].

No caso, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, verifica-se que o agravante cumpre pena pela prática dos crimes de homicídio
qualificado
e tráfico de drogas, os quais não são abrangidos pela possibilidade de concessão de indulto.

A propósito, colaciono o entendimento dos Tribunais Superiores
nesse sentido. C
onfira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE CRIMES NÃO IMPEDITIVOS. NOVO ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO. POSSÍVEL EXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO CONCESSIVA DA ORDEM MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na dicção do Supremo Tribunal Federal,
o indulto natalino é um instrumento de política criminal e carcerária adotada pelo Executivo, com amparo em competência constitucional, que encontra restrições apenas na própria Constituição da República, que veda a concessão de anistia, graça ou indulto aos crimes de tortura, tráfico de drogas, terrorismo e aos classificados como hediondos
. 2. "Consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça,
a interpretação extensiva das restrições contidas no Decreto concessivo de comutação/indulto de penas consiste, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal, em invasão à competência exclusiva do Presidente da República
, motivo pelo qual, preenchidos os requisitos estabelecidos na norma legal, o benefício deve ser concedido por meio de sentença - a qual possui natureza meramente declaratória -, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade" (AGRG no RESP n. 1.902.850/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023)
[...].
4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 886.097; Proc. 2024/0016685-8; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 25/04/2024).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo inalterada a decisão judicial recorrida.

É como voto.

Vitória, 23 de julho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)